Tribunal: TJDFT
Processo: 0720694-16.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0720694-16.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HENRIQUE NEVES DA SILVA, FABIO PIRES FIALHO AGRAVADO: VALDIR DE CASTRO MIRANDA, TULIO CESAR BARBOSA DE SIQUEIRA D E C I S Ã O Com efeito, noticiada a formalização de acordo extrajudicial, não subsiste mais o interesse recursal dos Recorrentes. Diante do acordo formalizado entre as partes, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos dos artigos 1.011, I e 932, III, ambos do Código de Processo Civil. Intimem-se e arquivem-se após o prazo recursal. Desembargador Eustáquio de Castro Relator